Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006314-54.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. REJEITADA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO DEVEDOR. PERIGO DE DANO. ÚNICO REGISTRO VENCIDO ATIVO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à exclusão ou retificação de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, referente a contrato de cheque especial com status "Vencida" desde junho de 2022, originário do Banco do Brasil S.A. e cedido à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
2. Requerimentos do recurso: (i) rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da cessionária, ao argumento de que sua condição de atual titular do crédito é suficiente para integrá-la ao polo passivo; (ii) concessão da tutela de urgência para exclusão ou retificação do registro no SCR, com fixação de multa diária, sob o fundamento de que o SCR possui aptidão restritiva de crédito, de que a cessionária reconheceu não possuir a documentação original da dívida e de que a cessão não foi regularmente notificada ao devedor; (iii) afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de que todos os registros negativos são contestados; (iv) reconhecimento de violação à Lei Geral de Proteção de Dados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a cessionária de crédito detém legitimidade passiva em ação que visa à retificação de registro no SCR; (ii) examinar se o SCR possui aptidão restritiva de crédito apta a configurar perigo de dano para fins de tutela de urgência; (iii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva é aferida a partir da relação jurídica afirmada na petição inicial, e não da demonstração antecipada de responsabilidade. A cessionária que figura como atual titular do crédito registrado no SCR detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação que visa à retificação desse registro, ainda que alegue não possuir acesso direto ao sistema, pois a ausência de acesso técnico é questão operacional que não se confunde com ausência de legitimidade.
5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil assume o caráter de cadastro restritivo de crédito, por ser amplamente consultado pelas instituições financeiras na análise de risco, com aptidão concreta para restringir o acesso do titular a operações financeiras, ainda que não seja de acesso irrestrito ao público em geral.
6. A manutenção de registro no SCR referente a crédito cedido, quando a cessionária reconhece não possuir a documentação original da dívida, enfraquece a presunção de regularidade e liquidez do débito que justificaria a persistência do apontamento.
7. A ausência de notificação válida da cessão de crédito ao devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil como condição de eficácia da cessão em face do cedido, fragiliza a base jurídica que sustenta a manutenção do registro pelo novo titular do crédito.
8. Configura-se o perigo de dano para fins de tutela de urgência quando o único registro com status de inadimplência ativa no SCR é o que se contesta na demanda, circunstância que afasta a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A tutela de urgência voltada à exclusão ou retificação de registro no SCR é medida reversível, pois o restabelecimento das informações é possível em caso de improcedência da demanda. A ponderação de riscos é favorável ao devedor quando a manutenção do registro impõe restrição continuada ao crédito e a exclusão provisória não compromete o direito creditório da instituição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385, AgRg no REsp 1.488.583/RS, REsp 1.834.774/RJ; TJMT, ApCiv 10133927820238110041, AI 1043382-72.2025.8.11.0000, AI 1004487-08.2026.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), ROOSEVELT ANTONIO MARCELO - CPF: 011.538.131-73 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. REJEITADA. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL DA DÍVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO DEVEDOR. PERIGO DE DANO. ÚNICO REGISTRO VENCIDO ATIVO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à exclusão ou retificação de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, referente a contrato de cheque especial com status "Vencida" desde junho de 2022, originário do Banco do Brasil S.A. e cedido à Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da cessionária, ao argumento de que sua condição de atual titular do crédito é suficiente para integrá-la ao polo passivo;
(ii)
concessão da tutela de urgência para exclusão ou retificação do registro no SCR, com fixação de multa diária, sob o fundamento de que o SCR possui aptidão restritiva de crédito, de que a cessionária reconheceu não possuir a documentação original da dívida e de que a cessão não foi regularmente notificada ao devedor;
(iii)
afastamento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de que todos os registros negativos são contestados;
(iv)
reconhecimento de violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a cessionária de crédito detém legitimidade passiva em ação que visa à retificação de registro no SCR;
(ii)
examinar se o SCR possui aptidão restritiva de crédito apta a configurar perigo de dano para fins de tutela de urgência;
(iii)
aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva é aferida a partir da relação jurídica afirmada na petição inicial, e não da demonstração antecipada de responsabilidade. A cessionária que figura como atual titular do crédito registrado no SCR detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação que visa à retificação desse registro, ainda que alegue não possuir acesso direto ao sistema, pois a ausência de acesso técnico é questão operacional que não se confunde com ausência de legitimidade.

5. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil assume o caráter de cadastro restritivo de crédito, por ser amplamente consultado pelas instituições financeiras na análise de risco, com aptidão concreta para restringir o acesso do titular a operações financeiras, ainda que não seja de acesso irrestrito ao público em geral.

6. A manutenção de registro no SCR referente a crédito cedido, quando a cessionária reconhece não possuir a documentação original da dívida, enfraquece a presunção de regularidade e liquidez do débito que justificaria a persistência do apontamento.

7. A ausência de notificação válida da cessão de crédito ao devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil como condição de eficácia da cessão em face do cedido, fragiliza a base jurídica que sustenta a manutenção do registro pelo novo titular do crédito.

8. Configura-se o perigo de dano para fins de tutela de urgência quando o único registro com status de inadimplência ativa no SCR é o que se contesta na demanda, circunstância que afasta a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A tutela de urgência voltada à exclusão ou retificação de registro no SCR é medida reversível, pois o restabelecimento das informações é possível em caso de improcedência da demanda. A ponderação de riscos é favorável ao devedor quando a manutenção do registro impõe restrição continuada ao crédito e a exclusão provisória não compromete o direito creditório da instituição.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 290; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385, AgRg no REsp 1.488.583/RS, REsp 1.834.774/RJ; TJMT, ApCiv 10133927820238110041, AI 1043382-72.2025.8.11.0000, AI 1004487-08.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1002489-96.2026.8.11.0002, ajuizada em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 346150886).

Na
origem
, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que sustentou a existência de anotações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil referentes a dívida de Cheque Especial (Contrato n. 5013403), originária do
Banco do Brasil S.A.
e posteriormente cedida à
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
, apontada como “Vencida” desde junho de 2022, no valor de R$ 2.937,64.

Alegou a ilegitimidade da manutenção do débito no SCR, a ausência de notificação válida da cessão de crédito (art. 290 do Código Civil), a inexistência de documentação original da dívida em poder da cessionária e a potencial prescrição da obrigação. Requereu, em tutela de urgência, a exclusão ou a retificação dos apontamentos no SCR, sob pena de multa diária, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (id. 220895327).

O Juízo
a quo

indeferiu a tutela de urgência
, sob o fundamento de que o relatório do SCR demonstrava outros registros de inadimplência em nome do autor, o que afastaria o perigo da demora, e de que o SCR não deteria publicidade, por se tratar de informações inseridas pelo Banco Central. Na mesma decisão, concedeu a gratuidade da justiça e deferiu a inversão do ônus da prova (id. 222803976 — PJe 1o Grau).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso e, em suas
razões recursais
, assevera que a ilegitimidade dos registros no SCR está comprovada pela confissão da
Ativos S.A
. de não possuir a documentação original e pela manutenção indevida de apontamentos pelo
Banco do Brasil S.A
. após a cessão do crédito. Aduz que a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ, que reconhece o caráter restritivo de crédito do SCR (REsp 1.834.774/RJ e AgRg no REsp 1.488.583/RS).

Sustenta que a existência de outros registros não afasta o
periculum in mora
, pois contesta a legitimidade de todos os apontamentos, o que afastaria a incidência da Súmula 385 do STJ. Invoca, ainda, violação à LGPD (art. 6o, III, e art. 18, III e VII, da Lei n. 13.709/2018) e alega que a decisão extrapolou os limites da cognição sumária, o que configuraria prejulgamento do mérito.

Requer a antecipação da tutela recursal para exclusão ou retificação dos apontamentos no SCR, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, e, no mérito, o provimento integral do recurso (id. 346150886).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 346717351).

Irresignado, o agravante interpôs
agravo interno
, no qual reiterou os argumentos expendidos nas razões recursais e postulou a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo Colegiado (id. 351293396).

Nas
contrarrazões
, a agravada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que não detém competência para determinar a inclusão ou a exclusão de registros no SCR/BACEN, prerrogativa exclusiva de instituições financeiras. Sustenta que sua participação nos fatos se limitou à condição de cessionária do crédito, de modo que somente o
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qualidade de cedente e instituição financeira originária, poderia adotar as providências pertinentes junto ao sistema.

Requereu, ao final, o não provimento do recurso (id. 351420869).

O
BANCO DO BRASIL S.A.
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as matérias suscitadas pelo agravante cingem-se à alegada ilegalidade da manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil após a cessão do crédito, ao perigo de dano pela persistência dos apontamentos e à inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre examinar a
preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pela
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
nas contrarrazões, na qual alega não possuir ingerência sobre os registros mantidos no SCR, por ser a inclusão e a exclusão de apontamentos atribuição exclusiva de instituições financeiras autorizadas, de modo que a obrigação de correção incumbiria apenas ao
Banco do Brasil S.A.
, cedente original do crédito.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva
ad causam
é aferida a partir da relação jurídica afirmada na petição inicial, e não da demonstração prévia de responsabilidade, matéria que pertence ao mérito da demanda. No caso dos autos, o agravante
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
imputa à
Ativos S.A.
a condição de cessionária do crédito controvertido e, por consequência, de atual titular do registro mantido no SCR, o que é suficiente para integrá-la ao polo passivo da relação processual.

A circunstância de a cessionária eventualmente não dispor de acesso direto ao sistema para promover alterações não a exclui do dever de cooperar com a correção dos dados e de suportar os efeitos de eventual condenação a obrigação de fazer, inclusive com a possibilidade de veiculação do cumprimento por via de comunicação ao cedente ou ao órgão competente. A ausência de acesso direto ao SCR é questão operacional que não se confunde com ausência de legitimidade para figurar na lide. A agravada poderá debater amplamente sua responsabilidade e os limites de sua obrigação no mérito da demanda.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Superada a preliminar, passa-se ao
mérito
, cujos termos merecem provimento.

A controvérsia recursal concentra-se na verificação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência voltada à exclusão ou à retificação do registro mantido no SCR em nome do agravante, referente ao Contrato n. 5013403 (Cheque Especial), com
status
“Vencida” desde junho de 2022, no valor de R$ 2.937,64 (dois mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

A decisão agravada indeferiu a tutela ao fundamento de que o SCR não deteria publicidade nos moldes dos cadastros tradicionais de inadimplentes e de que a controvérsia sobre a exigibilidade do débito exigiria instrução probatória incompatível com a cognição sumária. Acrescentou, ainda, que a existência de outros registros negativos em nome do agravante afastaria o perigo de dano.

Nenhum desses fundamentos resiste ao confronto com a jurisprudência consolidada desta Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça.

O SCR constitui base de dados operada pelo Banco Central do Brasil que registra as operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras e a situação de adimplemento dos devedores. Embora sua estrutura difira dos cadastros de inadimplentes de acesso irrestrito ao público em geral, o sistema é amplamente consultado pelas instituições financeiras como subsídio à análise de risco na concessão de crédito, o que lhe confere aptidão restritiva concreta sobre o acesso do titular a novas operações financeiras.

A restrição não se manifesta por vedação formal automática, mas pela influência negativa que os registros exercem sobre as decisões creditícias das instituições consulentes, resultado que, na prática, equivale funcionalmente ao dos cadastros tradicionais de inadimplência.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o SCR assume o caráter de verdadeiro cadastro de inadimplentes em razão do seu uso por instituições financeiras para a concessão de crédito, e que a manutenção de informações indevidas no sistema enseja dano moral indenizável:

“(...)
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central não se restringe a um mero banco de dados, assumindo o caráter de verdadeiro cadastro de inadimplentes, em razão do seu uso por instituições financeiras para concessão de crédito.
(...)” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.488.583/RS
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015).

“(...)
A manutenção de informações no SCR relativas a dívida já quitada enseja dano moral indenizável in re ipsa, porquanto a anotação, ainda que cadastrada em sistema público, ostenta caráter restritivo de crédito. .
(...)” (STJ,
REsp n. 1.834.774/RJ
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/03/2020).

Esta Câmara de Direito Privado acompanha esse entendimento e já reconheceu o caráter restritivo do SCR e a configuração de dano moral pela manutenção indevida de informações após a quitação da dívida, mesmo diante de alegação de que o sistema seria meramente informativo (TJMT,
ApCiv n. 10133927820238110041
, relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024).

Nessa mesma linha, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou que o SCR possui aptidão restritiva concreta, pois alimenta a avaliação de risco de crédito, e que a manutenção de registro de débito controvertido configura perigo de dano pela provável restrição ao acesso a operações financeiras:

“(...)
O SCR possui aptidão restritiva concreta, pois alimenta a avaliação de risco de crédito; mantido registro de débito controvertido, configura-se perigo de dano pela provável restrição ao acesso a operações financeiras (...) É cabível tutela de urgência para exclusão/retificação de registro no SCR quando o débito está sub judice e o sistema apresenta potencial restritivo de crédito. Compete à instituição financeira remetente promover correções/exclusões e cumprir determinações judiciais no SCR, não bastando alegação genérica de impossibilidade técnica. .
(...)” (TJMT,
AI n. 1043382-72.2025.8.11.0000
, relator
Des. Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2026).

No mesmo sentido, a Quarta Câmara de Direito Privado assentou que o SCR, embora de natureza pública, possui aptidão para influenciar negativamente a análise de crédito, com possibilidade de restabelecimento dos registros em caso de improcedência da demanda:

“(...)
O perigo de dano está configurado, pois o SCR, embora de natureza pública, possui aptidão para influenciar negativamente a análise de crédito, restringindo o acesso a operações financeiras. A medida é reversível, sendo possível o restabelecimento dos registros em caso de improcedência da demanda.
(...)” (TJMT,
AI n. 1004487-08.2026.8.11.0000
, relatora
Desa. Anglizey Solivan de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/03/2026).

Afastado o fundamento central da decisão agravada, passa-se à análise da probabilidade do direito, que no caso concreto apresenta elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito, para fins de tutela provisória, não exige a demonstração exauriente do direito alegado, mas a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, aferida a partir dos elementos disponíveis na fase de cognição sumária. A cognição sumária é, por definição, incompleta e provisória, de modo que, exigir dela a certeza própria do julgamento de mérito equivaleria a transformar a tutela de urgência em antecipação do julgamento definitivo, o que lhe retiraria toda a utilidade.

No caso dos autos, os documentos juntados à petição inicial (id. 220895327) revelam cenário que, no exame perfunctório próprio desta fase, aponta para a plausibilidade das alegações do agravante.

A
Ativos S.A.
, em resposta à notificação extrajudicial que lhe foi endereçada, reconheceu não possuir os documentos originais do contrato cujo débito mantém registrado no SCR e afirmou necessitar de “
parecer da própria instituição cedente do débito quanto à legitimidade deste
” (id. 220895335 — PJe 1o Grau). Essa manifestação, produzida pela própria cessionária, enfraquece a presunção de regularidade e liquidez do débito que justificaria a manutenção do registro.

A essa circunstância soma-se a aparente ausência de notificação válida da cessão de crédito ao devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil como condição de eficácia da cessão em face do cedido. Sem a notificação regular, o agravante não foi formalmente constituído a responder perante a cessionária, o que fragiliza a base jurídica que sustenta a manutenção do registro pelo novo titular do crédito.

Acrescente-se que o Juízo singular, ao apreciar o pedido de inversão do ônus da prova, deferiu-o com fundamento na hipossuficiência do agravante e na verossimilhança das alegações (id. 222803976 — PJe 1o Grau).

Embora a inversão do ônus da prova não equivalha ao reconhecimento da procedência da pretensão, a verossimilhança reconhecida pelo próprio Juízo de origem é elemento adicional que reforça a plausibilidade do direito para fins de tutela de urgência, pois ambos os institutos compartilham o mesmo critério de avaliação sumária das alegações da parte.

Quanto ao perigo de dano, os elementos dos autos indicam sua configuração com intensidade suficiente para a intervenção liminar.

O agravante
Roosevelt Antonio Marcelo
é profissional autônomo que depende do acesso ao crédito para o exercício de sua atividade econômica, e a persistência de registro com status “Vencida” no SCR constitui fator concreto de restrição a operações financeiras, com potencial de comprometer sua capacidade de obter financiamentos e celebrar contratos bancários. O fato de o débito permanecer registrado há mais de três anos sem que o agravante haja obtido solução administrativa reforça, antes de afastar, o perigo de dano continuado.

O fundamento subsidiário da decisão agravada, consistente na existência de outros registros negativos no SCR, tampouco se sustenta diante dos próprios dados constantes dos autos. O relatório de empréstimos e financiamentos do SCR, emitido em 19/dezembro/2025 e com período pesquisado de dezembro/2020 a novembro/2025 (id. 220895334 — PJe 1o Grau), demonstra que, no mês de referência mais recente, novembro de 2025, o único registro na condição “Vencida” é justamente o débito ora discutido, vinculado ao
Banco do Brasil S.A.

As demais operações registradas naquele mês, a exemplo do financiamento habitacional junto ao
Banco Bradesco S.A
., constam na condição “Em dia”. Os registros negativos de outras instituições identificados no histórico do SCR referem-se a períodos anteriores e não se apresentam, nos meses mais recentes, como débitos vencidos ativos contemporâneos ao apontamento impugnado.

Assim, no período relevante para a aferição do perigo de dano, o único registro desabonador ativo é precisamente o que o agravante discute nesta demanda, o que afasta, com base nos próprios elementos probatórios dos autos, o pressuposto fático adotado pelo Juízo singular para negar a tutela.

De igual modo, a medida requerida é reversível, pois a exclusão ou retificação do registro no SCR não produz efeitos irreversíveis para as agravadas, que poderão, em caso de improcedência da demanda, requerer o restabelecimento das informações. A ponderação entre os riscos das partes aponta assimetria relevante: a manutenção do registro impõe ao agravante restrição continuada e potencialmente irreparável ao crédito, ao passo que sua exclusão provisória não elimina nem compromete o direito de crédito das agravadas.

Presentes, portanto, os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência merece deferimento para determinar a exclusão ou retificação do registro relativo ao Contrato n. 5013403 no SCR, com fixação de prazo e multa cominatória para o caso de descumprimento.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência e determinar que o
BANCO DO BRASIL S.A.
proceda, no prazo de 10 (dez) dias úteis, à exclusão ou à retificação do registro referente ao Contrato n. 5013403 (Cheque Especial) no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, alterando o status “Vencida” para “Baixada” ou equivalente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, julgo prejudicado o agravo interno interposto por
ROOSEVELT ANTONIO MARCELO
contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência (id. 346717351), ante o julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026